Tribunal: TJPA
Processo: 0005172-19.2018.8.14.0068
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
ú
ACÓRDÃO N.º:
PROCESSO N.º: 0005172-19.2018.8.14.0068
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: AUGUSTO CORRÊA/PA (VARA ÚNICA)
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE:
J.M.S.F.
ADVOGADA: MARIA AMÉLIA LOBATO VASQUES VASCONCELOS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ARTIGOS 213 DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IN DUBIO PRO REO.
TESE RECHAÇADA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR MAXIMIZADO. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO. PENA EXACERBADA. IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FUNDAMENTADAS CONCRETAMENTE. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO ADSTRITO À SEÇÃO DE DIREITO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Insustentável o pleito absolutório se a vítima é taxativa ao revelar a violência sexual a que foi submetida, de diversas formas, tendo como autor o recorrente em voga, mediante a prática de conjunção carnal e oral, não titubeando quanto ao reconhecimento de seu algoz, tanto na esfera investigativa, como em audiência judicial.
2. Relativamente à pena, os argumentos expendidos pela instância ordinária são válidos para ensejar sua exasperação, cujo
quantum
não se revela desproporcional porquanto fundamentado em elementos concretos dos autos que demonstram ser expressivo e incomum o desvalor da ação, circunstâncias e consequências desfavoráveis.
3. O pleito para recorrer em liberdade não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, o que, inclusive, já fora efetuado por meio do julgamento do HC de n.º 0811021-12.2019.8.14.0000.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dias vinte e três e encerrada aos dias trinta do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 23 de novembro de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

J.M.S.F.
interpôs recurso de apelação penal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa/PA, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal descrito no art. 213 do Código Penal Brasileiro.

Narra a
peça exordial
(fls. 03-05) que, no dia 13 de maio de 2018, por volta das 23h30min, o apelante em comento constrangeu a vítima T.M.R., mediante violência e grave ameaça, à prática de conjunção carnal e outros atos libidinosos dela diversos. Segundo consta, a vítima estava em via pública, caminhando em direção à sua residência, instante em que, ao passar em frente ao campo do Bairro São Benedito, foi abordada pelo réu, que estava em um veículo de cor prata. Relata que, o acusado indagou a vítima acerca do seu destino, tendo esta dito que estava a caminho de sua casa. Com a resposta, o réu continuou o trajeto em seu carro, retornando, após, para o lugar onde a vítima se encontrava. Neste momento, o réu parou o veículo ao lado da ofendida e, ameaçando-a por meio do uso de arma de fogo, ordenou que ela entrasse no automóvel. A vítima, temendo por sua vida, o fez. Ato contínuo, o acusado seguiu por um ramal na estrada que leva ao engenho, e lá, após parar o veículo, ordenou que T.M.R. mantivesse com ele relações sexuais, mediante conjunção carnal e coito anal. Após, o réu deixou a vítima em frente a um bar local, se evadindo em seguida.

Em
razões recursais
(fls. 143-166),
clama a defesa pela absolvição do apelante face à tese de negativa de autoria por ele sustentada, bem como diante da insuficiência de provas a ensejar a condenação, lastreada, unicamente, na palavra frágil e contraditória da ofendida, devendo prevalecer,
in casu
, o princípio do
in dubio pro reo
.

Pugna, outrossim, de maneira genérica, pela redução da reprimenda aplicada e, ainda, pela concessão ao réu do direito de recorrer em liberdade.

Em
contrarrazões
(fls.167-170), o Ministério Público Estadual manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

À douta revisão.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Negativa de autoria. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Clama a defesa pela absolvição do apelante face à tese de negativa de autoria por ele sustentada, bem como diante da insuficiência de provas a ensejar a condenação, lastreada, unicamente, na palavra frágil e contraditória da ofendida, devendo prevalecer,
in casu
, o princípio do
in dubio pro reo
.

Após percuciente exame das razões recursais, cotejando-as com os elementos probatórios que exsurgem do arcabouço probatório, observa-se
não assistir razão ao recorrente
, pelos motivos adiante alinhavados.

Na hipótese, a
materialidade do crime
é incontroversa e encontra-se satisfatoriamente demonstrada por meio do Laudo de Perícia de Exame Sexológico Forense, constante às fls. 117-118, realizado no dia seguinte aos abusos perpetrados, isto é, em 14 de maio de 2018, e que conclui pela existência de
vestígios
¿MUITOS RECENTES¿
(vide item 9.2) de
prática de conjunção carnal
, inclusive com a presença, na genitália da ofendida, de
¿sinal de orvalho sanguinolento em suas bordas livres¿
(vide item 5.3), o que, segundo a classificação de Rupturas Himenais (França e col.), esclarecida pelo
expert
, estima-se sua ocorrência no período de
¿01 a 06 dias¿,
fato que se coaduna, sobremaneira, com a narrativa exposta pela vítima, ao declarar ter sofrido os abusos sexuais na noite do dia 13 daquele mesmo mês.

De todo frustrada, portanto, a tentativa da defesa de infirmar a materialidade ilícita, ao tentar atribuir a existência de vestígios de conjunção carnal à experiência sexual consensual anterior da ofendida, em cujo relato declara ter realizado há
¿maios ou menos¿
uma semana do dia em que foi submetida a exame.

A prova técnica, por outro lado, constata a presença de vestígios de
¿PROVÁVEL¿
coito ectópico anal, sendo estes
¿RECENTES¿,
concluindo, no entanto, o perito, pela ausência de elementos suficientes a atestar a ocorrência de vestígios de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Neste ponto, a prova técnica converge, mais uma vez, à narrativa lançada pela vítima, quanto esta é segura ao afirmar em juízo, não ter sido subjugada ao coito anal.

No que pertine à
autoria delitiva do apelante,
também restou sobejamente provada, consubstanciada, especialmente, na
palavra segura e incisiva vítima
, cujos relatos são corroborados pela
prova testemunhal produzida
, sendo merecedora, portanto, de total credibilidade, especialmente porque
a versão de negativa de autoria sustentada pelo réu encontra-se dissociada do contexto probatório, considerando, sobretudo, que ele mesmo se contradiz na formulação do álibi apresentado.

A
vítima T.M.R.,
em seu depoimento colhido em juízo (mídia às fls. 87), não titubeia quanto ao abuso sexual perpetrado pelo recorrente, sendo bastante incisiva quanto a este ponto, repassando detalhes minuciosos de toda ação, senão vejamos:
¿que estava sozinha e não tinha ninguém na rua, o réu perguntou onde ia, respondeu e continuou andando; que o réu voltou e mandou que entrasse no caso; quando se recusou, o réu pegou a arma e lhe apontou; que entrou no carro e ficou desesperada chorando; que o réu entrou num ramal na rua de Bragança, em direção a um engenho; que o réu lhe obrigou à prática de sexo oral e vaginal; que o coito anal não aconteceu porque não deixou; que reconhece a fotografia do réu apresentada às fls. 12 do IPL; que o réu perguntava se tinha namorado, marido e quem eram seus pais;
que reconheceu o réu na delegacia; que o carro conduzido pelo réu, à noite, parecia ser de cor prata;
que não sabe precisar a hora exata do ocorrido; que foi deixada perto do bar do
¿Manoel Patal¿;
que antes não tinha visto o réu ou ninguém da família dele; que fez o reconhecimento do réu por foto na delegacia;
que no momento do crime estava escuro, mas dava pra ver seu agressor; que era sujeito moreno, ¿gordo¿, que um usava relógio;
que antes do ocorrido estava conversado com meninas Tainara e Márcia no Bairro de São Benedito; que ao caminhar para sua casa foi abordada pelo réu;
que tem certeza de que quem praticou o crime foi o réu e reconhece, novamente, a fotografia do réu em audiência;
que já tinha visto o réu pela rua, mas nunca tinha conversado com o mesmo; que não tem inimizade com o réu ou com qualquer outra pessoa da família dele; que o réu não usou preservativo; que o réu não ejaculou dentro do seu corpo.¿

A que pode notar, a ofendida revela minúcias de toda ação abjeta a que fora submetida, mediante emprego de violência e grave ameaça, exercidas pelo uso de arma de fogo, trazendo em seu relato total segurança quanto à identificação de seu abusador, o fazendo, tanto no âmbito administrativo, como em audiência judicial, por duas vezes, ao ser-lhe apresentada a fotografia do apelante (fls. 12 do IPL).

Destaque-se que a constatação da prova técnica no sentido de não identificar a presença de material espermático no material coletado da ofendida (vide item 10, fls. 117verso), ratifica a versão por ela narrada, ao esclarecer que o réu ejaculou fora de seu corpo.

A arrimar a versão acusatória, cite-se o depoimento da testemunha
Isabella Carolina Costa Silva
, Policial Civil, que atuou de maneira direta nas investigações produzidas para a identificação do sujeito, de acordo com as características repassadas pela vítima, como a cor do carro, o porte físico, o uso de relógio grande, além das compleições físicas do autor, veja-se (mídia às fls. 87):
¿Que a vítima na manhã seguinte ao dia dos fatos procurou a delegacia; que a vítima queria fazer a perícia e foi levada pela equipe de policiais; que fez perguntas à ofendida, e esta repassou informações acerca das características físicas do acusado, como o fato de ser
sujeito forte, que usava um relógio grande dourado, sendo esse detalhe muito tratado pela vítima
. Que a vítima também falou acerca do
carro, e identificou, por meio de fotografias ser um carro popular, de cor prata.
Que a vítima falou também acerca da arma; que a vítima deu detalhes sobre o modo como o réu lhe fazia perguntas, de maneira agressiva;
que certo dia estava no centro da cidade e viu uma pessoa negra,
¿gorda¿,
o que também foi citado pela vítima, com o braço para a fora e um relógio imenso dourado, dentro de um carro prata
ratch
;
que a placa do carro era do Estado do Ceará; que o réu foi apontado por um dos investigadores que o reconheceu; que a vítima estava muito abalada; que a ofendida foi para interior e uns dois meses depois foi até a Delegacia; Que apresentou três fotos de pessoas com características físicas semelhantes a do réu, inclusive, usando relógio, junto à fotografia deste;
que de imediato a vítima reconheceu a figura do acusado e se desesperou
; que não foi encontrada arma com o réu; que a vítima também não sabe dizer exatamente onde ocorreu o estupro, pois trata-se de trecho cheio de ramais; que o réu é muito conhecido na cidade; que vítima lhe disse que já tinha visto o réu pela cidade, mas não tinha certeza de quem ele era.¿

A tese defensiva, de outra banda, ressoa absolutamente frágil.

O apelante
J.M.S.F., ao ser ouvido na fase inquisitiva (fls. 11), sustenta que, no dia do fato criminoso (13/05/2018), em que se comemorava o dia das mães, estava a trabalho para o mar, e que teria retornado somente após a data em questão. Perguntado, mais um vez, acerca do seu paradeiro, reitera que não se encontrava no município na data citada.

Em seu interrogatório judicial (mídia às fls. 113), nega a acusação que lhe pesa, lançando, todavia, álibi diverso, afirmando que, na noite do crime, encontrava-se na cidade em um aniversário na companhia de amigos e de sua companheira, assim narrando:
¿Que conhecia a vítima de vista, mas não tinha problemas com ela; que seu pai tem um
carro, marca Celta, de cor prata;

que de vez enquando dirigia tal automóvel;
que nunca manteve relação sexual com a vítima, nem consentida; que não sabe o motivo de estar sendo acusado; que no dia do ocorrido foi para o aniversário de um amigo seu, por volta de 20h; que saiu do local por volta de 10h30min; que de lá foram para a praça e depois para um posto, já cerca de meia noite; que estava na companhia de sua companheira e retornou para casa por volta de 1h30min; que não possui arma de fogo.¿

A que se pode notar, o próprio recorrente se contradiz em suas declarações. Seu álibi, por outro lado, sequer vem a ser confirmado pelas testemunhas de defesa, as quais, em realidade, não logram em comprovar, insofismavelmente, terem estado, durante a noite e início da madrugada, a todo tempo na presença do réu.

Como cediço, o álibi é a alegação do acusado de que não praticou o crime. Não obstante, quem usa de tal alegação, tem obrigação de prová-la, demonstrando
cabalmente
o fato exculpativo, pela inversão do ônus da prova à defesa.

A testemunha
João Reginaldo Paixão Júnior,
em audiência de instrução (mídia às fls. 87), assim revela:
¿Que era dia das mães e aniversário de seu irmão; que o réu estava na sua casa, chegando por volta das 19h30min; que o réu tinha som na mala do carro; que, por volta de mais de 21h, foram para a praça, para um Boteco; que de lá foram para o posto São Mateus, e o réu foi no carro dele e ficou esperando os demais no posto, já por volta de uma e pouco. Que foram andando para o posto, quando por volta de duas e pouco foram embora.¿

Não há de se extrair convicção de tal relato. Ressalte-se que tal depoente, embora ouvido como testemunha, alega conhecer o réu e sua família e que, inclusive, frequenta a residência familiar. Além disso, afirma que, no dia do fato, fazia intenso uso de bebida alcoólica e sequer comprova ter estado na companhia do recorrente durante todo o tempo, já que chegaram a se separar em certas ocasiões.

A testemunha
Patrícia Gonçalves Ramos,
do mesmo modo, sequer teve contato com a vítima ou ouvira o relato sobre o ocorrido diretamente dessa. Além disso, avistou a ofendida em via pública apenas no início da noite, sendo que os fatos vieram a ocorrer somente após as 23h30minutos.

As testemunhas
Larrissa Fonseca Brito, Ednardo Martins Souza dos Santos, Telma Suely Silva,
companheira, irmão e avó do filho do apelante, foram todos ouvidos como informante, motivo qual não há de se conferir credibilidade a tais depoimentos, já que interessados diretamente na absolvição do acusado.

Um dado relevante, entretanto, apontado por tais depoentes, é quanto ao fato de que o réu sequer conhecia a vítima, e que desconhecem qualquer motivação para que esta viesse a imputar falsamente crime tão grave a pessoa supostamente inocente.

As declarações de
Larrissa Fonseca Brito e Ednardo Martins Souza dos Santos
, ademais, são incapazes de arrimar o álibi defensivo, já que não podem confirmar o paradeiro do réu após o horário de retorno para casa.

Após o cotejo da prova construída, revela-se
totalmente insustentável o pleito absolutório. A vítima é taxativa ao revelar a violência sexual a que foi submetida, de diversas formas, tendo como autor o recorrente em voga, mediante a prática de conjunção carnal e oral.

Ao contrário do erigido pela defesa, a vítima descreve narrativa bastante sólida e consistente, em todas as vezes em que se manifestou, seja na fase inquisitorial ou em juízo.

De outra banda, não há nada,
in casu
, que comprometa a credulidade da ofendida. Inexiste qualquer evidência, mínima que seja, de que a notícia do crime tenha sido derivada de algo fantasioso ou mentiroso, até mesmo porque não comprovada qualquer desavença anterior entre as partes. Ao contrário, consta que réu e vítima sequer se conheciam pessoalmente.

Em matéria de crime contra a liberdade sexual é tormentoso o problema da prova, uma vez que se tratam de ações clandestinas e ninguém anda por aí a cometer esta espécie de delito na presença de todos. Daí a doutrina e jurisprudência, por isso mesmo, têm considerado de grande valia as declarações do ofendido, como elemento de prova.

No caso, as provas amealhadas ao longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a condenação, ainda mais quando a negativa se apresenta destituída de álibi comprobatório e de verossimilhança.

Nesta senda de raciocínio:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL). 1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, QUE INCLUI AS DECLARAÇÕES UNÍSSONAS E HARMÔNICAS DA VÍTIMA, COM O DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA INFORMANTE.
COMO SABIDO, EM SEDE DE CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL, A PALAVRA DA VÍTIMA, ESPECIALMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, TEM GRANDE VALIDADE COMO PROVA, PORQUE, NA MAIOR PARTE DOS CASOS, ESSES DELITOS, POR SUA PRÓPRIA NATUREZA, NÃO CONTAM COM TESTEMUNHAS E SEQUER DEIXAM VESTÍGIOS.
ASSIM, NÃO HÁ COMO ACOLHER A PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POIS AS PROVAS COLHIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO SÃO MAIS DO QUE SUFICIENTES PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO APELANTE. (¿) Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (...) (TJE/PA, 2020.00307977-52, 211.505, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-28, Publicado em 2020-01-30) (grifei)
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMAS MENORES COM 09 (NOVE) E 07 (SETE) ANOS DE IDADE. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA IMPRÓPRIA. NÃO CONHECIMENTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA FARTAS E COERENTES NOS AUTOS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA. VALIDADE.
Nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que a ofendida expôs os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais elementos probantes.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. (TJE/PA, 2019.05031471-58, 210.377, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-05) (grifei)

Destarte, por não ser possível a absolvição, invocada pelo apelante, visto que o magistrado
a quo
possui provas robustas e insofismáveis quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado, descabe o pleito absolutório sob a alegação de
in dubio pro reo
.

2. Pena-base. Pretendida condução ao mínimo legal:

Pugna a defesa, outrossim, de maneira genérica, pela redução da reprimenda aplicada ao réu.

Entretanto, entendo que inexiste mácula a ser sanada na bem lançada dosimetria da pena efetuada pelo Juízo de 1º Grau, no que concerne à análise dos vetores judiciais do art. 59 do CPB.
¿
A culpabilidade valoro negativamente, visto que o acusado empregou arma de fogo para a prática do crime, praticando a conjunção carnal e o coito anal,
o acusado não apresenta antecedentes criminais, a conduta social do réu não foi demonstrada nem sua personalidade. Os motivos são inerentes ao delito.
As circunstâncias valoro negativa, porque o acusado cometeu o crime de madrugada levando a vítima para um local em que dificultava o pedido de socorro e sua descoberta. As consequências extrapenais valoro negativamente, pois crimes dessa natureza apresentam sequelas físicas e emocionais, como ficou demostrado em audiência quando a testemunha Isabela narrou a forma retraída na vítima,
não há comportamentos da vítima a ser analisado.
Fixo a pena-base para o Réu:
Para o crime do art. 213 do CPB: Reclusão 8 anos e 6 meses.
Não concorrem circunstância atenuante
Não concorrem circunstâncias agravantes.
Não concorrem causas de diminuição de pena.
Não concorrem causas de aumento da pena.
PORTANTO, TORNO A PENA DEFINITIVA PARA O CRIME PREVISTO ART. 213, DO CPB: RECLUSÃO 8 anos e 6 meses.¿ (grifei)

Como cediço, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Colhe-se da sentença que o Juízo monocrático, no que pertine ao crime do
art. 213
,
do CPB ¿
punido com pena de variável de 06 (seis) a 10 (dez) anos -, fixou
a pena-base do recorrente em 08 (oito) e 06 (seis) meses de reclusão,
por considerar a desfavorabilidade de 03 (três) circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB, quais sejam, a
culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime
.

Dessarte, ao Tribunal revisor, amparado pelo efeito devolutivo do recurso, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, cabe analisar as circunstâncias judiciais e
rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória
, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito
, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que isso incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

Na hipótese, a
culpabilidade do réu,
aqui entendida como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, se mostra deveras
desfavorável
. Sucede que, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, no caso ela
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verificaria em fatos similares.

Extrai-se que, embora a vítima não tenha confirmado a prática de coito anal, o fato de o réu ter se valido de arma de fogo para constrangê-la à prática de conjunção carnal e demais atos libidinosos, como sexo oral, autoriza o incremento da reprimenda base pela avaliação negativa de sua culpabilidade, pois de eleva censura social.

As
circunstâncias
do crime também ressoam

nitidamente desfavoráveis, dado que réu assumira postura audaciosa ao abordar a vítima em plena pública, levando-a a local ermo, longe da presença de terceiros, para lá, satisfazer sua lascívia até seu completo contentamento.

As
consequências do delito,
de igual forma, revelam-se negativas ao acusado. Não se ignora que os abalos psicológicos resultantes de delitos desta natureza, são inerentes ao tipo penal. A situação vertente, no entanto, apresenta questão peculiar, que extrapola o comum para o tipo, na medida em que, comprovado, de maneira concreta pela prova oral colhida, o abalo emocional causado à vítima em decorrência do abuso sexual sofrido, apresentando comportamento retraído e vago.

É cediço que o magistrado julgador só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a sanção não mais possa ficar no patamar mínimo. E sendo esta a hipótese dos autos,
não

há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 ¿ Edição n.º 6024/2016, assim redigida: ¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

3. Do pretendido direito de recorrer em liberdade:

Pugna a defesa pela concessão ao acusado do direito de recorrer em liberdade. Ocorre que esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:
¿Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:
I Processar e julgar:
a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Cumpre destacar, inclusive, o julgamento do
Habeas Corpus
de n.º 0811021-12.2019.8.14.0000, também de relatoria desta Magistrada, julgado pela Seção de Direito Penal, em sessão de Plenário Virtual, realizada no período de quatro a seis de fevereiro do corrente ano. Na oportunidade, os membros da seção, acompanhando o voto desta Relatora, denegaram a ordem à unanimidade de votos, consoante Acórdão de ID 2711073 (PJe 2º Grau), assim ementado:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTS. 213, CAPUT, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. A argumentação relativa à suposta não participação do paciente no crime em comento é impossível de ser analisada, mormente porque, para tanto, seria necessário o exame aprofundado de provas, o que, como se sabe, é defeso em sede de Habeas Corpus.
2. Incabíveis as assertivas de falta de fundamentação do decreto preventivo e de ausência de requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva do paciente, por ocasião da sentença condenatória, quando lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade, pois estão presentes nos autos não só a prova de existência do crime e indícios de autoria, como também a necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pelo modus operandi e natureza dos crimes em tela, de modo que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, por si só, não é capaz de autorizar a sua liberdade.
3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.
Belém/PA, 23 de novembro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

8